Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA LEI 13.654/2018. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA.
1. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.
2. Segundo entendimento do eg. STJ, é possível o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena.
3. Caso concreto em que o requerente foi condenado ao crime de roubo qualificado em 11 de março de 2021, ou seja, quando já vigente a Lei 13.964/2019, que prevê o uso de arma branca como causa de aumento de pena. Assim, escorreita a sentença ao agravar a pena do réu pela utilização do referido artefato.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.